Tribunal: STF
Processo: AI 496863
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES
   DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
   PARTES.
Controvérsia decidida à luz da legislação
   infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, se
   existente, seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento
   do recurso extraordinário.
Ademais, para se chegar a conclusão
   diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria
   necessário o reexame de cláusulas contratuais, o que é vedado na
   esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 454/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.